Tribunal: TJDFT
Processo: 0724626-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 580 DO STJ. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A necessidade de prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. No caso, restou demonstrado o referido requerimento.
2. O laudo pericial atendeu aos requisitos necessários no tocante à adequação do caso da apelada, nos termos da Lei 11.945/2009.
3. O art. 3o, III, da Lei no 6.194/74 autoriza o reembolso à vítima no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. No caso, o apelado colacionou documentos nos quais resta demonstrado a necessidade de ressarcimento do total R$ 45,55 (quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente aos medicamentos prescritos na receita médica juntada. Reembolso devido.
4. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez incide desde a data do evento danoso, em consonância com a súmula no 580 do STJ.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.